Tribunal: TJSP
Processo: 2068338-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
– AGRAVO INTERNO – - Decisão monocrática que deferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação rescisória - Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a justificar a reconsideração deste deferimento - Decisão monocrática devidamente justificada - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2068338-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Imissão

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

4o Grupo de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – AGRAVO INTERNO – - Decisão monocrática que deferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação rescisória - Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a justificar a reconsideração deste deferimento - Decisão monocrática devidamente justificada - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2068338-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante EDUARDO
OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, são agravados KELLY
CRISTINA SILVA ALVES e WHELTON BATISTA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI
(Presidente), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, SILVÉRIO DA
SILVA, LUIS MARIO GALBETTI, MARY GRÜN E THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068338-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no: 43.705
Agravo Interno no: 2068338-94.2020
Comarca: Praia Grande 2a Vara
1a Instância: Processo no 101272419/2018
Agte.: Eduardo Oliveira Sociedade Individual de Advocacia
Agdos.: Kelly Cristina Silva Alves e outro
VOTO DO RELATOR
EMENTA AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que
deferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação rescisória -
Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo
de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a justificar a
reconsideração
deste
deferimento
-
Decisão
monocrática
devidamente justificada - Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo Regimental interposto nos autos do
Agravo de Instrumento dirigido contra despacho que deferiu a tutela de
urgência postulada em sede de ação rescisória para restituir aos autores a
posse do imóvel descrito na petição inicial.
Inconformada, recorre a agravante. Alega que os
agravados não comprovaram a hipossuficiência a justificar o deferimento da
gratuidade que deve ser prontamente revogada.
E, com relação à tutela de urgência, que a medida deve
ser imediatamente revogada, sob pena de causar gravíssimos prejuízos à
agravante, diante do risco de que os agravados tornem a deterioras as
benfeitorias havidas no imóvel. Ademais, inexiste risco a esses últimos,
conquanto, na hipótese de de sagrarem vencedores no pleito principal,
poderão postular indenização por perdas e danos.
No mais, que a ação anulatória não enseja a suspensão de
atos de arrematação, conforme entendimento do C. STF. Aguardam o
provimento do presente agravo interno, com a revogação da limiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068338-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL
Consoante o art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo
regimental, também chamado de agravo interno, contra decisão monocrática,
proferida pelo Relator.
No mesmo sentido, dispõe o art. 39 da Lei no 8.038/90,
que institui normas procedimentais para os processos que tramitam perante o
STJ e o STF.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente nos tribunais,
contra decisões isoladas de relatores, com procedimento previsto nos
regimentos internos e, cada vez mais, absorvido ou incorporado em leis
formais” (cf. FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA
COSTA. Curso de direito processual civil meios de impugnação às decisões
judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p.
172).
No C. Superior Tribunal de Justiça prevalece a orientação
segundo a qual se admite a interposição de agravo regimental contra qualquer
decisão monocrática de Relator de Tribunal, com base no princípio
constitucional da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei 8.038/90 (AI
998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp 770.620-PA, rel. Min. Castro
Meira; AgRg no REsp 701.734- SP, rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS
23.496-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).
DO MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068338-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Quanto à pretensão deduzida no âmbito do presente
agravo regimental ou interno, sem razão a recorrente.
Trata-se de agravo regimental interposto em face de
despacho desta Relatoria que deferiu a gratuidade aos autores da ação
rescisória, bem como a tutela de urgência por eles postulada para o fim de a
eles restituir a posse do imóvel objeto da demanda.
No entanto, em que pese a irresignação da recorrente, a
decisão agravada deve prevalecer, ao menos até o regular processamento da
ação rescisória, vez que justificada.
A assistência judiciária foi deferida à luz dos documentos
trazidos com a petição inicial, não logrando a agravante trazer prova em
contrário a permitir a revogação do benefício.
Quanto ao deferimento da tutela de urgência para restituir
a posse do imóvel objeto da ação rescisória, aos autores desta, louvou-se esta
Relatoria na probabilidade do direito reclamado, notadamente sentença
proferida pelo Juizado Especial Federal em fevereiro do corrente ano, que
anulou a arrematação do mesmo bem (aliás, com base nesta decisão que a
rescisória foi ajuizada qual seja, fato novo a que alude o artigo 966, VII, do
CPC.).
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
regimental.

SALLES ROSSI
Relator